Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE BENS À PENHORA. LOTE DE DEBÊNTURES. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevalece na execução o direito do credor, em especial na modalidade fiscal, em que se objetiva a garantia do interesse público. Por conseguinte, a disponibilidade do direito deve observar os estritos limites legais.
2. É cabível a recusa do credor, quando o bem ofertado em penhora não obedece a ordem do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.
3. Nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la.
4. Embora as debêntures constituam títulos de crédito, com cotação em bolsa, ocupando, portanto, o segundo lugar na ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, sua baixa liquidez e difícil alienação justificam a recusa pelo credor (art. 848, V, CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.